Tribunal: STF
Processo: ARE 725212
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem dirimiu a matéria atinente à ocorrência de prescrição na hipótese dos autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor e Código Civil). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Agravo regimental improvido.